Tribunal: TJDFT
Processo: 0012441-44.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA REPRESENTADA PELO SÓCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado no feito supre a falta ou a nulidade da citação, passando o prazo da contestação a fluir da data do comparecimento no processo.
2. Comprovado que o mandado de citação do sócio da apelante foi devidamente cumprido, que este compareceu espontaneamente à audiência, bem como apresentou tempestivamente contestação, não há que se falar em nulidade de citação, devendo ser mantida a cominação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
3. Apelo não provido.